Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVODEINSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DODEVEDORE DE SUA FAMÍLIA. PENHORA DE 10% SOBRE PARCELA DAREMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR BRUTO. DEDUZIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, é a regra que observa o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial.

2. Consoante o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta.

3. A falta de defesa pelo agravado não impede a penhora requerida em folha de pagamento, exceto prova em contrário demonstrando a sua impossibilidade.

4. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, bem como prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível apenhora de 10% (dez por cento) dos proventos brutos do agravado, após os descontos obrigatórios.

5.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.